Tribunal: TJSP
Processo: 1014485-36.2019.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de emissão de Carteira Nacional de Habilitação definitiva.
Impetrante que, enquanto detentor de carteira de habilitação provisória, cometeu infração prevista no artigo 230, inciso XVIII, do Código de Trânsito Brasileiro e pretende ter emitida a CNH definitiva.
Sentença concessiva da segurança.
MÉRITO – Emissão de CNH definitiva –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de emissão de Carteira Nacional de Habilitação definitiva.
Impetrante que, enquanto detentor de carteira de habilitação provisória, cometeu infração prevista no artigo 230, inciso XVIII, do Código de Trânsito Brasileiro e pretende ter emitida a CNH definitiva.
Sentença concessiva da segurança.
MÉRITO – Emissão de CNH definitiva – Possibilidade – Infração de natureza administrativa – Falta administrativa que não tem relação com a segurança do trânsito – Ordem concedida em primeiro grau – Julgados deste E. Tribunal de Justiça, inclusive desta C. 8a Câmara.
Sentença de procedência mantida. Reexame necessário não provido.